Tribunal: TJMT
Processo: 1034582-83.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034582-83.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVANETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 688.366.001-15 (RECORRENTE), LINDOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 815.187.301-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia por aproximadamente 28 horas. A autora relatou que a fiação de sua residência foi danificada por caminhão, permanecendo sem energia até a noite do dia seguinte, mesmo após diversas tentativas de contato com a concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, ensejando o dever de indenizar por danos morais; e (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela adequada prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de culpa de terceiro quando não comprovada a ausência de omissão no atendimento subsequente.

4.

A interrupção do serviço de energia elétrica por período superior a 28 horas, especialmente em contexto urbano, com sucessivos contatos por parte da consumidora e ausência de resposta tempestiva da empresa, caracteriza falha na prestação do serviço.

5.

O dano moral é presumido em situações de interrupção prolongada de serviço público essencial, superando o mero aborrecimento e afetando a dignidade, segurança e bem-estar do consumidor.

6.

O valor da indenização fixado pelo juízo de origem deve ser reduzido, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem desconsiderar a gravidade da falha, mas evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034582-83.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Ivanete Pereira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, rejeito a preliminar e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da petição inicial.

Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a requerida na indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e fixo os juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).
”.

A parte recorrente, em suas razões, sustenta, em síntese, que a interrupção não teria ultrapassado o prazo regulamentar de 24 horas,
inexistiria falha na prestação do serviço, já que o evento teria decorrido de fortuito externo (culpa de terceiro), e não se configuraria dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

Além disso, pugna, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório para R$ 500,00 ou, alternativamente, R$ 1.000,00.

Na petição inicial, a autora alega que ficou cerca de 28 horas sem energia elétrica após a fiação de sua residência ser rompida por um caminhão em 18/09/2024. Relata que apesar de sucessivos contatos com a concessionária, o atendimento só ocorreu às 23h37 do dia seguinte. Sustenta ter enfrentado calor, desconforto, perda de alimentos e constrangimento, motivo pelo qual requer indenização por danos morais.

Pois bem. Consoante se depreende da prova documental constante dos autos, a interrupção teve início em 18/09/2024, por volta das 14h, momento em que, conforme narra a autora na petição inicial e demonstra por vídeos, um caminhão teria abalroado a fiação que ligava o poste à unidade consumidora, deixando os cabos tensionados e energizados, em situação de risco.

Posteriormente, a autora realizou diversos contatos com a concessionária, conforme comprovam os protocolos de atendimento:

Protocolo no 239596379 – 18/09/2024, às 18h54;

Protocolo no 239641424 – 18/09/2024, às 23h10;

Protocolo no 240047814 – 19/09/2024, às 18h31.

Por conseguinte, a autora aguardou o atendimento técnico por mais de 24 horas, sendo que a religação da energia somente ocorreu às 23h37 do dia 19/09/2024, como se verifica do vídeo anexado aos autos, o qual não foi especificamente impugnado pela recorrente.

Ainda que a empresa tenha informado que o atendimento foi iniciado às 18h36 do dia 19/09, com finalização às 12h26 do dia 20/09 (totalizando 17h50min), tais dados não se sobrepõem à robustez dos elementos probatórios apresentados pela parte autora, que indicam, de forma coerente e convergente, uma interrupção de aproximadamente 28 horas e 43 minutos.

Logo, houve efetiva falha na prestação do serviço.

Ademais, a alegação de que o evento decorreu de fortuito externo (culpa exclusiva de terceiro) não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária. Isso porque, ainda que a causa inicial tenha sido provocada por terceiro, a demora em reparar o serviço rompe a cadeia de excludente, configurando omissão no dever de atendimento emergencial.

Nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a culpa de terceiro somente afasta a responsabilidade se o fornecedor comprovar que não houve qualquer falha posterior de sua parte, o que não restou demonstrado nos autos.

Por consequência do exposto, resta configurado o dano moral indenizável, decorrente da interrupção prolongada e injustificada de um serviço essencial, em contexto urbano, com temperaturas elevadas e riscos adicionais à integridade física da autora, sua segurança e sua dignidade.

Entretanto, embora seja inequívoco que os fatos extrapolam o mero dissabor cotidiano, entendo que o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido, a fim de harmonizar-se aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025